Tribunal: TJES
Processo: 5011324-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011324-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DE FREITAS

AGRAVADO: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (7)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011324-63.2024.8.08.0000

AGVTE
:
CARLOS ALBERTO DE FREITAS

AGVD
O
S
:
BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E OUTROS

RELATOR:
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, formulado em ação de repactuação de dívidas.

2. O agravante alega que, embora sua remuneração bruta seja elevada, grande parte do valor é comprometida com descontos em folha e débitos automáticos decorrentes de empréstimos contraídos, inclusive para custear tratamento de saúde da esposa, resultando em superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão da gratuidade da justiça à parte agravante, pessoa natural, que, apesar de possuir renda líquida considerável, demonstra situação de superendividamento que compromete a subsistência própria e de sua família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC estabelece a presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural, podendo ser afastada diante de elementos que evidenciem ausência dos pressupostos legais.

5. No caso concreto, restou demonstrado que o agravante se encontra em situação de superendividamento, com comprometimento integral da renda líquida mensal, saldo bancário negativo, ausência de bens e inscrição em cadastros restritivos.

6. A jurisprudência tem reconhecido o direito à gratuidade da justiça em casos análogos, nos quais a renda do requerente, embora aparentemente elevada, mostra-se insuficiente diante das dívidas e gastos ordinários comprovados.

7. A negativa do benefício pode comprometer o acesso à jurisdição e agravar a condição de endividamento que se pretende superar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira feita por pessoa natural é relativa e pode ser afastada mediante prova em sentido contrário. 2. Comprovado o superendividamento e o comprometimento da renda mensal com despesas essenciais e dívidas, é cabível a concessão da gratuidade da justiça, ainda que a parte aufira rendimentos líquidos acima da média nacional.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º; CDC, arts. 5º, I, e 6º, VII, VIII e XII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS nº 64.028/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07.12.2020, DJe 17.12.2020; STJ, AgInt no REsp nº 1.679.850/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 20.02.2018, DJe 26.02.2018; TJ-SP, AI nº 2259685-51.2022.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 09.11.2022; TJ-DF, AI nº 0719230-49.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, j. 13.10.2022; TJ-RJ, AI nº 0014038-46.2022.8.19.0000, Rel. Des. Maria Augusta Vaz Monteiro de Figueiredo, Quarta Câmara Cível, j. 12.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011324-63.2024.8.08.0000

AGVTE
:
CARLOS ALBERTO DE FREITAS

AGVD
O
S
:
BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E OUTROS

RELATOR:
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por

CARLOS ALBERTO DE FREITAS
,
eis que i
nconformad
o
com a
decisão
proferida pelo Juízo
da
3
ª Vara Cível de
Vitória

(processo nº 5027438-05.2024.8.08.0024
)
,
que
lhe
indeferiu a gratuidade da justiça
.

Nas suas razões (Id 9417636), em apertada síntese, aduz que
apesar do alto valor bruto
de sua remuneração mensal, isto é,
R$ 28.148,55
(vinte e oito mil cento e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos)
,
no mesmo documento
é possível
observar que
na fonte já existe um desconto de R$ 18.368,26
(dezoito mil trezentos e sessenta e oito reais e vinte e seis centavos)
, recebendo líquido R$ 9.780,29
(nove mil setecentos e oitenta reais e vinte e nove centavos)
, valor este que acaba por nem chegar
em suas mãos
,
porquanto
existem outros descontos que são feitos em
sua
conta-corrente a título de empréstimos pessoais que possuem débito automático e que consomem 100% de todo o salário líquido recebido.

Assevera ainda que,
além dos empréstimos consignados, precisou recorrer a diversos empréstimos pessoais para custear os problemas de saúde de sua esposa, o que fizeram
a
dentrar na situação de superendividamento que fundamenta a ação judicial de repactuação de dívidas.

Ao final
requer a reforma da decisão recorrida, a fim de que lhe seja concedida a gratuidade da justiça.

O

art. 99, nos parágrafos 2º e 3º, do Código de Processo Civi
l
, dispõe sobre o pedido de gratuidade da justiça nos seguintes termos:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1º (...)

§2º “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

§3º “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Dita presunção disposta no §3º acima descrito, no entanto, é relativa (iuris tantum), sendo possível que o Magistrado determine a produção de provas para verificar a real necessidade do postulante,
pois a mera declaração de carência econômica não sobrepõe à necessidade de comprovação do estado de hipossuficiência para fins de concessão do beneplácito
.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. WRIT. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. ATO JUDICIAL COATOR. TERATOLOGIA E ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO. VOTO DO RELATOR. DECISÃO UNÂNIME. JUNTADA FACULTATIVA. IDENTIDADE DE FUNDAMENTAÇÕES. ATA DE JULGAMENTO. REGISTRO. SUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
[...].
3. Não prospera o pedido de concessão de justiça gratuita se a parte postulante não demonstra concretamente ser hipossuficiente, gozando a afirmação de pobreza de presunção relativa de veracidade
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 64.028/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 17/12/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.
1. A presunção favorável do direito à gratuidade de assistência judiciária não é absoluta. Impugnado ou indeferido o benefício, a parte deve fazer prova do enquadramento legal, ou seja, da situação de pobreza. Precedentes.
2. No caso, concluiu o Tribunal de origem pela impossibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos moldes previstos na Lei n. 1.060/1950, pois o agravante não demonstrou nos autos a incapacidade financeira para arcar com os ônus processuais.
[...].
(AgInt no REsp n. 1.679.850/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 26/2/2018.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/2015. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS.
[...].
2. A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.004.922/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No caso dos autos, entendo que
o recurso dever ser provido.

Isso porque, em que pese não endividamento voluntário, por si só, não ser motivo para deferimento da gratuidade da justiça, a demanda geratriz proposta pelo agravante é fundamentada justamente no superendividamento, e, nesse caso, deve ser assegurado o acesso ao sistema judi- cial de proteção e defesa do consumidor superendividado (arts. 5º, I e 6º, VII, VIII e XII do CDC).

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. PROVA SUFICIENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. Recurso interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, no processamento da petição inicial.
Na forma do artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. No caso dos autos, não há elementos que invalidem a presunção de hipossuficiência financeira . Não se exige o estado de miséria absoluta para a concessão dos benefícios. Na análise de provas da situação financeira, até o momento disponível nos autos, constata-se que o autor está em situação superendividamento. Dívidas que superam a remuneração percebida. Pedido de repactuação de dívidas que torna evidente a hipossuficiência do autor
. Precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 22596855120228260000 SP 2259685-51 .2022.8.26.0000, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 09/11/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2022)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA . RENDA COMPROMETIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA. 1 . A finalidade da gratuidade judiciária é garantir que pessoas carentes de recursos financeiros tenham acesso ao Judiciário. O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que ?a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.? Já o artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil prevê que ?o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.?
2 . No presente caso, o agravante (autor) está em situação de superendividamento, pois as dívidas questionadas consomem a maior parte da sua renda mensal. Dessa forma, deve ser concedido o benefício pleiteado.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (TJ-DF 07192304920228070000 1629376, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 13/10/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEMONSTRADA A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DO AUTOR, AGRAVANTE.
Ação que pretende a limitação de descontos realizados a título de empréstimos consignados . Autor que, embora possua rendimentos brutos relativamente elevados, aufere renda líquida módica, inclusive por conta do aparente superendividamento que ensejou os empréstimos debatidos na origem. Provas de gastos com o próprio sustento que reforçam a insuficiência de recursos.
Preenchimento dos requisitos do art. 98, caput, do CPC . Recurso conhecido e provido. (TJ-RJ - AI: 00140384620228190000, Relator.: Des(a). MARIA AUGUSTA VAZ MONTEIRO DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 12/04/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/04/2022)

Ademais, não obstante
o agravante auferir renda mensal
líquida de
aproximadamente
R$
9.
000.00

(
Id 9417640)
, o que, decerto, é bastante superior à média percebida pela população brasileira,
verifica-se que
parte substancial dela está comprometida com
despesas ordinárias
(Id 47019239 do processo de origem)
,
apresenta saldo negativo em conta-corrente, bem como encontra-se inscrito nos cadastros de restrição
.

Não se olvide, ainda,
que o agravante juntou sua última declaraç
ão
de Imposto de Renda (i
d

9417641
) que comprova que o total de seus rendimentos tributáveis limita-
se
ao que recebe de vencimentos, não possuindo bens e direitos.

Destarte,
sujeitar a parte ao pagamento das custas do processo poderá tornar mais grave a situação de endividamento que se pretende superar com a ação judicial,
causando-lhe
prejuízo do próprio sustento e de sua família, impondo-se lhe seja concedida a gratuidade de justiça.

Por todo exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso, para reformar a r.decisão recorrida e, com efeito, deferir a gratuidade da justiça ao autor/agravante.

É como voto.

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria, desta forma dou provimento ao recurso.